Tribunal: TJDFT
Processo: 0012912-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012912-19.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Embargos opostos pelo Distrito Federal à execução no MSG n. 7253/97, que concedeu a segurança para restabelecer o benefício-alimentação instituído pela L. Distrital n. 786/94 a servidores filiados ao Sindireta-DF, com efeitos financeiros a partir da lesão. Providos, em parte, os embargos, foi interposto recurso extraordinário pelo embargante. O recurso foi conhecido e provido, em parte, para que, quanto à incidência do art. 1o-F da L. 9.494/97, na redação dada pela MP no 2.180-35/2001, “sejam observados os estritos limites delineados no julgamento Plenário do AI 842.063/RS, mantidos os ônus da sucumbência” (ID 14801023 – p. 3/13). Interposto agravo regimental no tocante às demais questões, foi julgado prejudicado quanto à aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, para que, quanto a essa matéria, os autos fossem devolvidos ao Tribunal, para que se observasse o decidido no RE 729.107-RG/DF, em que reconhecida repercussão geral (tema 792) (ID 14801023 – p. 44/52). Os autos vieram conclusos para novo exame, em observância ao disposto no art. 1.030, II, do CPC (ID 19751068). O c. STF, no julgamento do AI 842.063/RS - com repercussão geral reconhecida -, decidiu que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor” (tema 435). E no julgamento do RE n. 729.107-RG/DF, firmou tese de repercussão geral quanto à aplicação da L. Distrital n. 3.624/05: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (tema 792). Afirma o embargado que, quanto ao tema 435, o recurso está prejudicado em razão do acordo firmado entre as partes, que dispôs sobre atualização monetária e juros de mora dos créditos exequendos (ID 19927889). O Distrito Federal – ora embargante –, por sua vez, pede seja aguardado o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE n. 729.107-RG/DF, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 792), para só então definir o limite da RPV na execução originária, e informa não ter interesse em manter o recurso na parte que trata do tema 435 (ID 20520636). O recurso extraordinário foi julgado . Descabida a homologação de desistência parcial do recurso após o julgamento, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado. Nesse sentido, precedente do c. STF: “(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem admitido a homologação de pleito de desistência após o julgamento do recurso extraordinário, mesmo que ainda não tenha sido publicado o respectivo acórdão. Nesse sentido, as Questões de Ordem Recurso Extraordinário nos 144.972 e 113.682, rel. Min. Ilmar Galvão. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 256294 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13.4.04, DJ 7.5.04 pp-00037 ement vol-02150-03 pp-00573). E do e. STJ: “(...) 3. Descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado dois meses antes, pendente apenas de publicação de acórdão. Precedente do STJ. (...)” (AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.2.13, DJe 7.3.13). Diferente do que alega o embargado, o exame quanto aos juros de mora não está prejudicado pelo acordo celebrado entre as partes. O acordo celebrado entre o Sindireta-DF e o Distrito Federal, em 14.9.12, estabelece: “1. Nas execuções oriundas do Mandado de Segurança no 7253/97, os beneficiários, que comprovadamente não incidirem em litispendência, poderão anuir com o pagamento mediante precatório, cuja expedição dependerá da homologação dos valores individualmente devidos. 1.1. A anuência terá caráter irretratável e poderá ser formalizada nos autos por declaração do próprio beneficiário, com firma reconhecida ou por procuração com poderes específicos outorgada ao advogado do sindicato. 2. Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados. 2.1. A desistência ficará restrita aos beneficiários optantes, prosseguindo a execução e respectivos embargos quanto aos demais. (...) 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: (...) 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11960/2009. 6.3. em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário.” (ID 14801023, p. 28/30). Os presentes embargos foram opostos na execução n. 2007.00.2.009322-6, em que são exequentes os seguintes servidores: Eloina Domingues de Sousa, Elza Mendes Gonçalves, Elza Matos dos Santos Silva, Eloizia Neves Guimarães, Eloizio Pinheiro de Jesus, Emanuel de Castro Brito, Emerson Kuplich de Oliveira, Emival Honorato dos Santos, Emivaldo Gomes Santana e Eneida Fernandes Bernardo (IDs 14800331 - p. 1, 14800337 e 14800332 – p. 3). Desses, três aceitaram o acordo: Elza Mendes Gonçalves, Emival Honorato dos Santos e Emivaldo Gomes Santana (IDs 14801015, 14801023 – p. 27/30 e 14801025). Foi homologada a desistência do recurso extraordinário, pelo Distrito Federal, quanto a eles (IDs 14801017, 14801023 – p. 32 e 14801027). Sem notícia quanto à anuência dos demais exequentes ao acordo, o novo julgamento dos embargos interessa a eles. Embargos de declaração ao acórdão no recurso representativo não obsta seja observada a orientação firmada em repercussão geral, que se torna vinculativa a partir da data da publicação da ata de julgamento. Esse o entendimento que prevalece no c. STF: “(...) 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. (...)” (RE 1.129.931-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24.8.18); “(...) 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. (...)”(RE 1.112.500- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.8.18). “(...) 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF. (...) 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. (...)” (RE 593849 ED-segundos, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 8.11.17, Processo Eletrônico DJe-263 divulg 20.11.17 public 21.11.17). Desnecessário, portanto, aguardar o trânsito em julgado do acórdão para reexaminar a questão a partir do entendimento firmado por aquele c. Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES